Tribunal: TJDFT
Processo: 0754298-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754298-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA AGRAVADO: JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, FABRICIO GONZALES DE REZENDE, KENNEDY COUTINHO JARDIM D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Leonardo Guimarães Moreira contra a decisão de indeferimento da penhora no rosto dos autos proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0733437-55.2019.8.07.0001 (14a Vara Cível de Brasília - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de realização de penhora no rosto dos autos n.o da Reclamação Trabalhista no 0001320-89.2025.5.10.0007, em trâmite perante a 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, na qual figura como reclamante o ora primeiro agravado Joao Victor de Lemos Machado, bem como a penhora de 50% (cinquenta por cento) do salário do referido devedor e penhora dos saldos dele do FGTS. Eis o teor da decisão ora revista: Na petição sob id. 257349173 requer a parte exequente a penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista no 0001320-89.2025.5.10.0007, em trâmite perante a 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, na qual figura como reclamante o executado JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, bem como a penhora de 50% (cinquenta por cento) do salário do referido devedor. O art. 789 do CPC estabelece que, salvo as impenhorabilidades previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Muito embora a execução deve ser orientar no interesse do credor, deve ser pautada de modo menos gravoso para o executado, consoante o art. 805 do CPC. Nos termos do art. 833 do CPC, a regra de impenhorabilidade tem por fim proteger e garantir a subsistência e manutenção do devedor e de sua família, em atenção aos princípios basilares da ordem jurídica, em especial o da dignidade da pessoa humana. As verbas provenientes de reclamação trabalhista, em razão de seu caráter salarial e, consequentemente, alimentar, são impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido decisão do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO DE AÇÃO TRABALHISTA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CARÁTER DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR NÃO EXCEDENTE A CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. 2. O art. 833, inciso IV, do CPC, contudo, excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, tais como as verbas trabalhistas não excedentes a 50 salários-mínimos. 3. No caso, verifica-se que a penhora de crédito no bojo de reclamação trabalhista tem natureza de verba alimentar e não se enquadra na exceção disposta no § 2o, do art. 833, do CPC (remuneração que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), pois se refere a quantia de R$ 45.814,82 (quarenta e cinco mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) e possui finalidade de subsistência da agravante e de sua família. Nesse cenário, impenhoráveis as verbas trabalhistas da executada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão vergastada e determinar a exclusão da penhora de crédito de caráter salarial no rosto dos autos da ação trabalhista. (Acórdão 1849031, 0754111-18.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024.)” (Realce acrescido) Na lide, observa-se que o executado, JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, exerce a função de assistente administrativo e tem salário base mensal de R$ 2.405,96 (dois mil e quatrocentos e cinco reais e noventa e seis centavos) sem embargo de experimentar diversos problemas de saúde, segundo a reclamatória trabalhista. Por conseguinte, não se mostra plausível a penhora pleiteada, o pode comprometer a subsistência do executado e agravar sua saúde. No mais, verifica-se que os créditos perseguidos pelo reclamante/executado são, basicamente, verbas de natureza remuneratória e não indenizatória. INDEFIRO a penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista no 0001320-89.2025.5.10.0007. Intimem-se.. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão que indeferiu a penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista e a penhora de salário deve ser reformada, pois contraria jurisprudência consolidada do STJ e precedente vinculante do próprio TJDFT no mesmo processo (AGI no 0703470-31.2020.8.07.0000), que autoriza a penhora de percentual dos rendimentos para garantir a efetividade da execução; (b) a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, devendo ser relativizada para assegurar o direito do credor, conforme entendimento do STJ nos julgados EREsp 1.582.475/MG e REsp 1.837.702/DF, permitindo a penhora de percentual que preserve o mínimo existencial do devedor; (c) a decisão agravada ignorou que já houve autorização anterior para penhora de 10% sobre rendimentos de outro executado no mesmo cumprimento de sentença, configurando violação aos princípios da isonomia processual e da efetividade da tutela executiva; (d) a penhora de FGTS também deve ser admitida, pois a jurisprudência evoluiu para permitir sua constrição em hipóteses excepcionais, especialmente quando frustrados outros meios executórios e sem comprometimento da subsistência do devedor; (e) o crédito do agravante decorre de indenização por danos morais e materiais, com caráter alimentar em sentido amplo, justificando a adoção de medidas constritivas para garantir sua satisfação; (f) há risco iminente de perecimento do direito (periculum in mora), pois o executado João Victor possui reclamação trabalhista com audiência designada para 09/12/2025, podendo receber valores sem qualquer garantia ao credor; (g) estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo ou antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, inc. I), pois há probabilidade do direito (precedente vinculante e jurisprudência dominante) e perigo de dano (risco de frustração da execução); (h) o princípio da menor onerosidade não pode prevalecer sobre o princípio da efetividade da execução, devendo-se permitir a penhora de percentual razoável dos rendimentos e do FGTS, sem comprometer a dignidade do devedor. Pede a reforma da decisão interlocutória, com a concessão de efeito suspensivo ativo ou antecipação da tutela recursal para determinar a penhora: (i) no rosto dos autos da reclamação trabalhista no 0001320-89.2025.5.10.0007; (ii) de 50% do salário líquido do executado João Victor; e (iii) dos saldos de FGTS dos executados, confirmando-se ao final essas medidas. Sem preparo (beneficiário da justiça gratuita). O agravante instruiu o processo com documentos solicitados (id 79546525). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir, parcialmente, a medida de urgência, nos moldes requeridos. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença decorrente de ação de reparação de danos. Efetivamente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Analiso cada ponto do recurso. 1. Do pedido de penhora de salário do executado João Victor. De acordo com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que seja respeitado o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido colaciono julgados do STJ e desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) Grifou-se. No caso concreto, o agravante busca a satisfação do seu crédito desde 31 de outubro de 2019, e, segundo o valor da causa, o débito seria de R$ 255.950,33. Até o presente momento, os devedores não apresentaram propostas ou demonstrado providências para efetivar o pagamento do débito. E o agravante informa que o devedor/agravado João Victor de Lemos Machado teria vínculo de emprego na empresa Fortaleza Serviços Empresariais Eireli EPP. O pedido de penhora deve ser indeferido. A um, porque a renda salarial estaria no máximo em R$ 2.591,09, de sorte que estaria no campo da impenhorabilidade prevista pelo Código de Processo Civil, art. 833, IV, e § 2o, em par com a notícia de problemas de saúde que teriam subsidiado a reclamação trabalhista (id 79546528). A dois, há comprovação de que teria sido dado aviso prévio ao ora executado em 3 de junho de 2025, além da efetiva rescisão do contrato de trabalho de serviço administrativo (id 79546528 - p.17). A três, a parte agravante não provou outras fontes de renda do agravado, sobretudo para se aquilatar o eventual percentual que seria razoável a título de penhora. E a quatro, por maior falta de detalhamento, não se pode estabelecer uma vinculação à penhora determinada contra codevedor (outra demanda), pois a decisão concedida em desfavor do codevedor não é vinculativa para se determinar a penhora de verbas salariais percebidas pelos outros codevedores em favor do ora exequente, sendo imprescindível apreciar as circunstâncias fáticas atinentes a cada executado. No capítulo, não visualizo a probabilidade jurídica do pedido. 2. Do pedido de penhora de saldos do FGTS do executado. Com relação à penhora de saldos do FGTS, a Lei n.o 8.036/90, a qual dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preceitua que: Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. [...] § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. A Lei Complementar n° 26/1975 dispõe que: Art. 4o As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares. No caso concreto, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte fático e probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o crédito perseguido não apresenta natureza alimentar, o que, a princípio, não poderia excepcionar a impenhorabilidade de eventual saldo do FGTS e/ou do PIS/PASEP. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE FGTS E PIS-PASEP PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. DESPROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF mitigou a regra de impenhorabilidade salarial e fixou a possibilidade excepcional da penhora de rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família, o que não autoriza de forma automática a penhora de créditos decorrentes do PIS-PASEP e do FGTS. 2. Os créditos do FGTS e do PIS-PASEP constitui verba salarial impenhorável, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n° 26/75, razão pela qual inviável mitigar essa impenhorabilidade para pagamento de dívida decorrente de aluguel e acessórios por fiadores. 3. Inviável a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para obter informações sobre eventual saldo de FGTS e PIS-PASEP para fins de penhora salarial, visto que eventuais créditos constantes nessas contas são impenhoráveis por força de lei e ausente comprovação nos autos de requisitos necessários para o enquadramento nas exceções. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1805983, 0744530-76.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA DE SALDO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMETNE REFORMADA. 1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, de forma que a penhora de percentual que assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência é plenamente cabível 2. Limitar a penhora de salário ao procedimento de Sisbajud é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. 3. Uma vez verificado que a penhora de parte do salário da parte devedora, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e, tampouco, ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba salarial. 4. O saldo em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é absolutamente impenhorável. Atualmente, a jurisprudência tem mitigado esta regra para admitir a constrição apenas em casos de débito alimentício, o que não se enquadra no caso em análise, sendo indevida a penhora. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1913906, 0723470-13.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL. CONSULTA DE SALDO DE FGTS E PIS-PASEP. NÃO CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE POR FORÇA DE LEI. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processual Civil estabeleceu o Princípio da Cooperação entre as partes do processo, segundo o qual os sujeitos da demanda devem cooperar entre si para se obter, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. 1.1. Contudo, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, a fim de obter informações sobre eventual saldo de FGTS e PIS-PASEP é medida inócua, visto que os créditos constantes nessas contas são impenhoráveis por força de lei. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411090, 0737306-58.2021.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2022, publicado no DJe: 07/04/2022.) (g.n.) No capítulo, não visualizo a probabilidade jurídica do pedido. 3. Do pedido de penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista. No que concerne à penhora no “rosto dos autos”, tem-se que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado (Código de Processo Civil, art. 860). No caso concreto, o agravante pede a penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista n.o 0001320-89.2025.5.10.0007, tenho que assiste razão ao agravante. É que o crédito trabalhista difere da verba de natureza alimentar, destinada à sobrevivência do devedor, porque o crédito trabalhista perseguido na reclamatória não é aplicado na manutenção ordinária do devedor, de forma a ostentar natureza patrimonial (perda do seu caráter alimentar). Ainda que assim não se entendesse, o STJ, como visto acima, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar e afastado a regra prevista no referido art. 833, § 2o, mesmo nos casos em que o valor do salário é inferior ao limite legal estabelecido, de forma a conferir maior efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial, circunstâncias que, efetivamente, devem ser provadas, a cargo do próprio devedor (CPC, art. artigo 854 , § 3o , inciso I). É de se enfatizar que a penhora no rosto dos autos ora concedida não equivale à penhora de salários do devedor, mas sim de eventual crédito (mera expectativa de direito). Nesse sentido, apresento precedentes deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS RELACIONADAS À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ATIVO PATRIMONIAL QUE NÃO É ABRANGIDO PELA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Ressalvadas as hipóteses de impenhorabilidade, o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, na esteira do que prescrevem os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil. II. Não há óbice à penhora no rosto dos autos do processo em que o executado pleiteia créditos trabalhistas, modalidade de constrição prevista no artigo 860 do Código de Processo Civil. III. Em se tratando de processo de conhecimento, a penhora não recai sobre o crédito trabalhista pleiteado, mas sobre o direito eventual do executado, a fim de que seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a lhe caber. IV. Indenização proveniente de demanda judicial, ainda que concernente a verba trabalhista, porquanto não se destina à manutenção ordinária do executado e constitui ativo patrimonial disponível, não é abrangida pela regra impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. V. Ainda que a hipótese de impenhorabilidade disposta no inciso IV do artigo 833 pudesse ser estendida a ponto de contemplar indenização trabalhista, no caso concreto a constrição se restringiu a importâncias superiores a 50 salários mínimos, de maneira a resguardar a subsistência digna do executado. VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1966717, 0747274-44.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PENHORA PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de ação trabalhista, sendo o crédito de natureza puramente indenizatória. 2. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 3. Na hipótese dos autos, em que não se busca a penhora do salário do mês, mas sim, de crédito em ação judicial trabalhista que reconheceu pagamento de verba indenizatória ao agravado, mostra-se cabível a constrição, porquanto não atinge ao mínimo existencial, nem a dignidade da pessoa humana. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1750661, 0718303-49.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no PJe: 21/09/2023.) (grifou-se) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro, em parte, o pedido liminar. Determino tão somente a penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista n.o 0001320-89.2025.5.10.0007, em trâmite na 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, em que figura como reclamante o ora executado/agravado João Victor Lemos Machado. Oficie-se ao e. Juízo da 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator